Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda de modificação do lar de referência e do regime de convivência. Mudança de colégio durante o ano letivo. Prejuízo à menor. Adaptação escolar: uma nova alteração de escola, considerando, inclusive, que já iniciou o segundo semestre do ano letivo, pode trazer muito mais prejuízo para a criança, a qual já está ambientada na escola atual.